Tribunal: STF
Processo: HC 243466
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Avunale Rodrigues e Lucas Henrique Silva, em favor de Diego Souza de Figueiredo e Higor Henrique Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 825.424/SP. Veja-se a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). No caso, mostra-se inviável o conhecimento do writ que pretende a desconstituição de condenação transitada em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia, notadamente porque não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão da ordem de ofício. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 3, p. 1).



    Narram os impetrantes que o paciente Diego (vulgo Batata/Batatinha) foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2.400 dias-multa, ao passo que o paciente Higor (vulgo Higuinho) foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.800 dias-multa, pela prática do crime previsto nos arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006, por associarem-se para o tráfico ilícito de 848,35 kg de Cannabis Sativa.



    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir as penas para 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.800 dias-multa, para Diego; e 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.599 dias-multa, para Higor (eDOC 4).



    Transitada em julgado essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido por se tratar de writ substitutivo de revisão criminal. 



    Nesta Corte, os impetrantes sustentam o desacerto do acórdão do TJSP, haja vista que, não obstante tenha dado parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir as reprimendas, exasperou a pena-base na fração de 1/2 em relação ao paciente Diego, “tendo vista a quantidade de drogas, e a função hierárquica do paciente” (eDOC 1, p. 11); e, quanto ao paciente Higor, exasperou a pena-base em 1/3.



    Argumentam que “o simples fato de que: “Diego exercia função hierárquica abaixo de Edison, mas acima de Higor”, não justifica o incremento punitivo acima do mínimo legal, eis que no Direito Penal não se admite presunções, por comando do princípio da culpabilidade. Não havendo provas de que tal posição na organização conferia prestígio ao Paciente, o acréscimo deve ser afastado” (p. 11).



    Sustentam que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que cada circunstância judicial negativa somente pode acarretar o aumento da pena-base na fração de 1/6 ou 1/8.



    Afirmam que “à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção penal, na dosimetria deve-se valorar as circunstâncias judiciais, vistas no art. 59, do CP, conforme o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. (p. 13)



    No que se refere ao paciente Higor, entendem que, “com exceção da quantidade de droga, não há qualquer outro fundamento utilizado para recrudescer a pena [pois] trata-se de paciente primário e de bons antecedentes”. (p. 14)



    Destacam, dessa forma, que houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o aumento da pena-base não foi adequadamente motivado.



    Requerem, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena-base seja fixada “no mínimo legal ou elevada no máximo em 1/8 ou 1/6, conforme entendimento das Cortes Superiores”. (p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Sem razão os impetrantes.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos do acórdão do TJSP:



    “Superadas tais alegações preliminares, quanto ao mérito, segundo descreve a denúncia, no mês de fevereiro de 2019, mormente entre os dias 14 e 15, em local e horários incertos, na cidade de Tupã, os réus Edison, Diego e Higor associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Consta ainda que, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta de 23h30, na Avenida Marechal do Ar Eduardo Gomes, sem número, rotatória de acesso, na cidade de Tupã, os réus Edison, Diego e Higor, agindo em concurso, transportavam 1.646 tabletes de maconha, com peso líquido total de 848,35kg, bem como guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, em sua residência localizada na Rua Quirino R. Travassos, nº 285, Jardim Veline, na cidade de Tupã, 2 porções de maconha, com peso líquido total de 56,37g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    [...]



    Restou apurado, assim, de acordo com a prova oral, que, após interceptações telefônicas autorizadas judicialmente em duas linhas do réu Diego e outra do acusado Edison, foram obtidos diversos diálogos sobre a prática e a organização do tráfico de drogas na cidade de Tupã pelos três acusados. Durante as conversas interceptadas, foi possível identificar que o réu Edison era o chefe da associação criminosa, responsável pelo fornecimento das drogas ao réu Diego, que, por sua vez, tinha a função de repassar as drogas e abastecer os traficantes de menos expressão, entre eles o acusado Higor. Com base em informações obtidas nas referidas interceptações, policiais lograram êxito, após campana, na apreensão de 848,35kg de maconha, enterrados em meio a mudas de plantas em latas, além de R$ 3.449,00 em dinheiro, no interior de um caminhão conduzido pelo réu Edison, que iria de Tupã até a cidade do Guarujá para distribuir os referidos entorpecentes.



    [...]



    Já quanto aos réus Diego e Higor, também primários e de bons antecedentes, as circunstâncias dos delitos, envolvendo a prática de tráfico em larga escala, com quantidades elevadas de maconha, também justificam a elevação de suas penas-base, mas em menor escala em comparação ao réu Edison, líder da associação. Reputo, ainda, excessiva a exasperação efetuada na sentença, que resultou nas básicas, para o réu Diego, de 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa (tráfico) e 6 anos de reclusão e 1.400 dias-multa (associação), e, para o acusado Higor, 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa (tráfico) e 4 anos e 6 meses de reclusão e 1.050 dias-multa (associação). Assim, considerando o fato de que Diego exercia função hierárquica abaixo de Edison, mas acima de Higor, elevo a sua básica na fração proporcional de 1/2, perfazendo 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa (tráfico) e 4 anos e 6 meses de reclusão e 1.050 dias-multa (associação), ao passo que a pena-base de Higor será fixada na fração de 1/3 acima do piso legal, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa (tráfico) e 4 anos de reclusão e 933 dias-multa (associação)”. (eDOC 4, p. 18).



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente